Tribunal: STF
Processo: ARE 1511290
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (edoc. 322):  



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO MANAGER. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, PARÁG. 3º, DO CPB. OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOLO EVIDENCIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA REDUZIDA. SUBSTITUIÇÃO DA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. REDUÇÃO DO VALOR DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



1. Apelação interposta em face da sentença que condenou a ré, pela prática do crime tipificado no art. 171, parág. 3o. do CPB (estelionato majorado), à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, mais pena de multa de 2 salários-mínimos. 



2. Irresignação apresentada por acusada condenada por ter funcionado como beneficiária de esquema fraudulento perpetrado em detrimento do INSS, esquema este investigado e desbaratado no contexto de Operação da Polícia Federal denominada Manager (IPLs 0380/2015 e 0603/2015). Os elementos de informação apurados evidenciaram que diversos foram os benefícios previdenciários de aposentadoria por idade de segurado especial, na condição de atividade rural, concedidos irregularmente em contexto de operação policial denominada Manager, contando o ilícito com a participação do gerente da APS de São Lourenço da Mata/PE, ABELARDO SEVERINO DAS CHAGAS, responsável por inserir os dados falsos dos beneficiários no sistema de informação do INSS, a fim de gerar a concessão dos benefícios, e de AMARO HONORATO DA SILVA, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Cabo/PE, responsável por providenciar a documentação forjada. 



3. Dentro da atuação do grupo, que contou com cerca de 8 pessoas supostamente a frente dos ilícitos, com atividades direcionadas à concretude das fraudes, tem-se a situação dos diversos beneficiários, pessoas arregimentadas pela organização tida por criminosa para funcionar como recebedores de valores depositados pelo INSS, e que, ao que se verificou em diversos feitos, procediam empréstimos consignados em momento posterior, lastreados nos benefícios fraudulentos, para efeito de remuneração do grupo criminoso. 



4. A materialidade no que concerne aos delitos apurados nos autos destes diversos processos, e no presente feito, referentes aos beneficiários, oriundos da dita operação da Polícia Federal dita Manager (IPLs 0380/2015 e 0603/2015), foi inconteste. A apuração, tanto por meio de processo administrativo instaurado junto à autarquia previdenciária, como a investigação procedida quando do inquisitivo e a instrução criminal (sobretudo, a prova testemunhal), deixou clara a obtenção de benefício previdenciário de maneira fraudulenta por diversas pessoas. 



5. Presença de provas concernentes à materialidade delitiva, denotando a obtenção de benefício previdenciário de maneira irregular, sem o preenchimento dos requisitos legais por parte da apelante. Especificamente quanto à prova da materialidade, tem-se, a exemplo, os documentos acostados nas folhas de números 3.744, 3.746, 3.753, 4.453/4.455, ordem decrescente. 



6. Art. 28-A, caput, do CPP, que impõe como um dos requisitos do ANPP que o investigado tenha confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, o que não aconteceu na situação em apreço, tendo a apelante, quando de sua oitiva em juízo, negado qualquer tipo de ajuste junto a outros investigados, voltado ao cometimento do delito. 



7. Acervo probatório que foi exaustivo, com elementos reunidos no decorrer de inquérito policial extenso, já que envolvendo diversas pessoas, bem assim provas outras produzidas em juízo, a exemplo dos relatos das testemunhas e interrogatório da acusada e de informante trazido pela defesa. A sentença esmiuçou cada uma das provas produzidas, na fase inquisitória e quando da instrução processual, apresentando judiciosos fundamentos direcionados à condenação da apelante, não havendo que se falar em condenação que se amparou unicamente em inquérito policial. 



8. Não pode seguir o argumento de que ocorrera indevida inversão do ônus da prova em desfavor da defesa, haja vista a consideração de que a acusada não comprovou minimamente a sua condição de trabalhadora do campo. Apesar de tal elemento ter sido levado em conta ao longo do feito, sobretudo nos relatórios da própria autarquia previdenciária, com anotação na sentença condenatória, não pode ser entendido como único elemento considerado quando da condenação, que se amparou em complexo arsenal de provas. 



9. Documentação acostada aos autos, diversos relatórios produzidos pela autarquia previdenciária, bem como o relatório conclusivo, também oriundo do INSS, atestando que a apelante, durante o período de abril/2015 a outubro/2016, recebeu o benefício de aposentadoria por idade para segurado especial (atividade rural) NB nº 41/167.906.837-4, total de R$ 21.438,43, consolidado até março/2018, sem que houvesse o preenchimento de requisitos para tanto. 



10. No relatório de Análise Individual, fls. 3744, ordem decrescente, resta registrado que compõe o processo de concessão de benefício da apelante unicamente o requerimento de benefício e a folha 2 da entrevista rural, com informação de que o INSS concluiu pela irregularidade na concessão haja vista indícios de irregularidade material. Quando deste documento, tem-se oitiva da titular do benefício, ora apelante, que registra: que foi agricultora por 20 anos, não sabendo informar o engenho, a localidade, região ou até mesmo a cidade na qual trabalhava (...). Na sequência, tem-se o relatório conclusivo de apuração do item benefício, de 08/11/2016, concluindo pela concessão irregular do benefício. 



11. Também os elementos dos autos são aptos ao entendimento de que evidenciado o dolo na conduta da apelante, consciência e vontade direcionada à finalidade perseguida. Por óbvio que dentro do contexto criminoso não cabia a apelante atividade direcionada à falsificação ou inserção de dados adulterados no sistema do INSS, mas lhe cabia aderir à conduta do grupo criminoso, compactuando com a inserção de elementos inverídicos que lhe diziam respeito para efeito de receber benefício a que não fazia jus, e, na sequência, promover empréstimo consignado. A própria contradição existente entre os primeiros relatos procedidos pela ré e o seu interrogatório bem evidencia o entendimento de que demonstrado o dolo da ré no que concerne ao evento criminoso. 



12. Os primeiros relatos da apelante denotam um contexto que prontamente se identifica como semelhante ao dos demais beneficiários envolvidos nos ilícitos investigados pela operação manager. A situação se repetiu no ponto concernente aos empréstimos consignados, com informações iniciais no sentido de que fora acompanhada por pessoa do sindicato até determinada agência bancária no intento de conseguir tais valores. A acusada, em seu relato na polícia, mencionou a pessoa de RICARDO LUIZ MARINHO BARBALHO, gerente de correspondente bancário e réu apontado como pessoa que possibilitava a contratação dos empréstimos. Em Juízo negou a obtenção de empréstimo consignado. 



13. As informações apresentadas no decorrer do inquisitivo pela ora apelante muito mais se ajustam aos elementos de prova angariados no decorrer do feito, estando evidente que em juízo a ré procurou omitir fatos como forma de fazer prevalecer a tese direcionada a evidenciar ausência de consciência e vontade quanto ao cometimento da ilicitude. Importante aqui registrar que a apelante foi surpreendida pela Polícia Federal no Banco do Brasil do Cabo em companhia de Maria Aureni Rosa das Chagas, Eliane Batista da Silva (assessoras de AMARO HONORATO DA SILVA, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Cabo) e Ricardo Luiz Marinho Barbalho, quando procederia ao saque do empréstimo consignado efetuado em desconformidade. 



14. Conduta da ré que se insere no contexto tido como sendo prática comum por parte dos diversos beneficiários investigados e condenados no universo da operação manager. Quanto ao dolo, existe elemento de prova seguro, as próprias divergências apresentadas pela ré, a indicar que a acusada tomou conhecimento acerca das irregularidades na concessão do benefício, aderindo, inclusive, ao empréstimo consignado, o que fortalece a utilização de tal elemento para efeito de evidenciar o conhecimento da fraude. 



15. A ré, apesar de negar em seu interrogatório o contato com o sindicato do trabalhadores rurais, dizendo não conhecer AMARO, foi surpreendida pela Polícia Federal na companhia de funcionários do sindicato de trabalhadores rurais do cabo, funcionários estes que funcionavam como atravessadores na concessão desses benefícios, tanto na produção de documentação como na condução dos idosos à APS de São Lourenço para o fim de promover empréstimos, o que também demonstra a não veracidade de suas alegações em juízo. 



16. Excludentes de culpabilidade que não se aplicam à apelante. O relato apresentado pela acusada por ocasião do depoimento policial já seria prova suficiente da configuração do elemento subjetivo da acusada, o que apenas ficou mais exacerbado durante o seu interrogatório em juízo, quando ela apresentou contradições, negando o empréstimo consignado e a intervenção do Sindicato dos Trabalhadores do Cabo no deferimento da sua aposentadoria por idade rural. 



17. DOSIMETRIA DA PENA. Merece reparo a dosagem da pena. Diante de todas as circunstâncias apresentadas na hipótese, não deve a circunstância culpabilidade ser aferida em grau intenso. Também as consequências, tendo em vista casos similares, não pode ser considerada como circunstância apta a repercutir na elevação de pena da ré. Da mesma maneira, as circunstâncias do delito. Na situação, tem-se que tais circunstâncias judiciais são favoráveis a acusada, pelo que se estabelece a penalidade inicial da apelante no mínimo legal de 1 ano de reclusão. 



18. Na segunda fase de dosagem de pena, não foram vislumbradas circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase, com o aumento da pena em 1/3, em razão do parág. 3o., termina a pena privativa de liberdade da apelante em 1 ano e 4 meses, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (art. 33, § 2º, "b", do CPB), montante que se tem suficiente à repressão/prevenção do delito. 



19. A pena de multa deve ser reduzida, em atenção ao princípio da simetria, de 60 dias-multa para 14 dias-multa, cada dia-multa ao valor fixado na decisão condenatória, de 1/30 do salário mínimo do salário mínimo vigente no tempo do fato delituoso. 



20. Cabível, no juízo executório, a alteração da modalidade de pena restritiva de direitos, estas previstas no art. 43, do CPB, escolhendo-se aquela que mais se harmonize a cada um dos beneficiários condenados pelo cometimento dos delitos apurados no contexto da operação Manager. É certo que deverão ser avaliadas questões concernentes ao estado de saúde dessas pessoas, questões educacionais e socioeconômicas, necessárias à estipulação de uma medida restritiva individualmente adequada a cada um dos condenados e suficiente à repressão/prevenção do delito. 



21. Em sendo mantida a pena substitutiva de prestação pecuniária, se determina, desde logo, que o valor seja reduzido para o montante de R$ 50,00, isso tendo em conta a própria situação financeira da ora apelante, bem esclarecida no feito, valor que deverá ser depositado, mensalmente, durante todo o período de pena substituído, em favor do INSS, real vítima do crime (inteligência do art. 45, parág. 1o., do CPB). Precedente: PROCESSO: 08052264420184050000, AGEPN - Agravo em Execução Penal, Rel. Des. Fed. EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 21/06/2019, PUBLICAÇÃO. 



22. Em conformidade com o art. 45, parág. 1o., do CPB, o valor pago será deduzido do montante de condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários, como acontece na situação. 



23. Quanto ao valor da reparação, nos termos determinados pelo art. 387, IV, do CPP (com a nova redação trazida pela Lei nº 11.719/2008), foi prontamente requerido quando da denúncia apresentada pelo órgão ministerial, pelo que não há que se falar em afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório. 24. Dá-se parcial provimento ao apelo da acusada, para reduzir a pena privativa de liberdade fixada para 1 ano e 4 meses de reclusão, a pena de multa para o quantum de 14 dias-multa, bem assim reduzir o valor da pena substitutiva de prestação pecuniária para o valor de R$ 50,00 mensais, valor que deverá ser depositado, mensalmente, durante todo o período de pena substituído, em favor do INSS, a fim de dedução do montante de condenação em ação de reparação civil.”. (edoc. 322, grifo nosso)  



    Opostos embargos declaratórios, estes não foram providos (edoc. 340).



    No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos artigos sustenta-se violação aos artigos 5º, inciso XL, da Constituição Federal (edoc. 355).



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem no sentido de que a recorrente não preencheu os requisitos do Acordo de Não Persecução Penal (item 6 da ementa), demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente